Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-74.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000682-74.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: LIVINO SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. ART. 373, II, DO CPC.
NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
A controvérsia consiste em verificar a regularidade da contratação atribuída à parte autora, bem como a existência de dano moral e a forma de restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir
Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando impugnada a assinatura do consumidor.
A desistência da prova pericial grafotécnica pela parte que detinha o ônus probatório impede o reconhecimento da validade do contrato.
Ausente prova da contratação, correta a declaração de nulidade e a restituição dos valores descontados.
Descontos indevidos em benefício previdenciário ou conta bancária configuram dano moral.
Mantido o valor da indenização fixado, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A repetição do indébito em dobro independe de demonstração de má-fé do fornecedor, conforme orientação do STJ.
Juros de mora sobre os danos morais desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso de Apelação 8000682-74.2020.8.05.0138
, interposto por
BANCO
PAN
S/A
e como Apelado LIVINO SOUSA SANTOS,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos.